Tribunal: TCU
Processo: 005.490/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente de omissão no dever de prestar contas de recursos captados por força de projeto cultural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em virtude de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 16-0293, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210, § 2o, e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas da empresa Viacultura Produções Cinematográficas, Teatrais, Projetos Culturais e Agenciamentos Ltda. e da sra. Marina Bezerra Ferraz dos Santos, condenando-as solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/8/2016 478.732,50 19/9/2016 897.623,25 9/2/2017 897.623,25 9.2. aplicar à sra. Marina Bezerra Ferraz dos Santos multa no valor de R$ 1.740.000,00 (um milhão setecentos e quarenta mil reais), nos termos do art. 5o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268 do RITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não seja atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar às responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. esclarecer à sra. Marina Bezerra Ferraz dos Santos que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.8. dar ciência do presente acórdão às responsáveis e à Agência Nacional do Cinema.